Tribunal: STF
Processo: ARE 1481458
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Itaú Unibanco S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RÉU. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aparente violação do art. 18 do CPC de 1973 nos termos exigidos pelo art. 896, c, da CLT. Agravo de instrumento provido para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA DO RÉU. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A análise dos autos demonstra que a questão suscitada pelo recorrente foi devidamente examinada pela Turma Regional, com referência expressa a todos os fatos do processo, concluindo, ao final, que a alegação de que adotou como medida de segurança o sistema de filmagem, o qual permite a identificação de bandidos, sequer foi aventada em defesa, o que configura, pois, indevida tentativa de inovação à lide. Nesse contexto, não restaram violados os dispositivos constitucionais e legais pertinentes à ausência de tutela judicante (Súmula 459 do TST). Recurso de revista não conhecido. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Em princípio, inscreve-se no exame discricionário do magistrado, a constatação de que o devedor da obrigação interpôs embargos declaratórios fora das hipóteses legais de cabimento, com o intuito de postergar o término do processo. Portanto, em regra, não existe violação de dispositivo legal quando o juízo declara a sua percepção de ter havido interesse procrastinatório e aplica a sanção processual correspondente de forma fundamentada. In casu, o Tribunal Regional foi categórico ao afirmar ser explícita a índole meramente protelatória dos embargos declaratórios opostos pelos reclamados. Tal decisão não possibilita verificar, neste particular, violação direta e literal do art. 5º, II e LV, da Constituição Federal, tampouco violação da literalidade do art. 538, parágrafo único, do CPC de 1973. Arestos inespecíficos. Incidência da Súmula 296, I, do TST. Recurso de revista não conhecido. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de sanar vícios e prequestionar temas, os quais a parte entende como não analisados, não pode ser enquadrada como ato de deslealdade processual. Ainda que assim não fosse, a decisão regional está em dissonância do mais recente entendimento da SBDI-1 desta Corte, no sentido de não se poder impor sanção dupla pelo mesmo fato gerador, sendo incabível a condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 538 do CPC de 1973 e da multa e indenização por litigância de má-fé (artigo 18 do CPC de 1973) de forma cumulada. Recurso de revista conhecido e provido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DIREITOS METAINDIVIDUAIS TRABALHISTAS. SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO BANCÁRIO. A legitimidade do Ministério Público do Trabalho para ajuizar ação civil pública, na defesa dos interesses homogêneos postulados (direitos homogêneos em sentido amplo), já está consagrada na doutrina, na jurisprudência desta Corte e do Excelso Supremo Tribunal Federal e no ordenamento jurídico, especialmente na Constituição Federal e na Lei Complementar 75 de 1993. Desse modo, considerando-se que a pretensão do Parquet é alcançar a segurança no ambiente de labor bancário e, atrelando-a aos direitos fundamentais metaindividuais de índole trabalhista, não restam dúvidas quanto à legitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho para pleitear, por meio de ação civil pública, o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao aparelhamento das agências e postos de atendimento bancários com os dispositivos de segurança previstos em lei. Recurso de Revista não conhecido. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTAS GIRATÓRIAS. CÂMERAS DE SEGURANÇA. MULTA DIÁRIA. Em sede de ação civil pública, tutela-se medida de caráter cominatório e inibitório, consistente em condenação em dinheiro (indenização por danos morais e materiais e multas cominatórias ou astreintes) e cumprimento de obrigação de fazer (prestação de atividade devida) ou não fazer (cessação de atividade nociva), sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária (artigo 3º c/c o artigo 11 da Lei 7.347/1985). Os fatos delineados no caso concreto relacionam-se ao descumprimento pelo banco das normas de segurança previstas nos arts. 1° e 2°, I, II e III, da Lei 7.102/83 (instalação de sistemas de segurança, tais como: portas giratórias, sistemas de filmagem, cabine de vigilância blindada etc.). No que se refere ao valor da multa por descumprimento da obrigação de fazer, não se consubstancia ofensa ao disposto nos arts. 461 e 645 do CPC, na medida em que a condenação tem fundamento nos arts. 461 e 644 do CPC e 3º e 11 da Lei 7.347/85, porquanto restou demonstrado que nos autos que o Banco, por determinado lapso temporal, não observou a norma jurídica de preservação da segurança dos seus empregados. E quanto ao valor arbitrado, o Regional deixou claro tratar-se de instituição bancária com um dos maiores lucros anuais obtidos no setor. O aresto transcrito não contém fonte de publicação (Súmula 337 do TST). Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. O reconhecimento do dano moral coletivo não se vincula ao sentimento de dor ou indignação no plano individual de cada pessoa a qual integra a coletividade, mas, ao contrário, relaciona-se à transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento e indignação da comunidade, grupo social, ou determinada coletividade, diante da lesão coletiva decorrente do descumprimento de preceitos legais e princípios constitucionais. Assim, a lesão a direitos transindividuais, objetivamente, se traduz em ofensa ao patrimônio jurídico da coletividade, que precisa ser recomposto. A caracterização do dano moral coletivo, pois, independe de lesão subjetiva a cada um dos componentes da coletividade, mas sim à repulsa social a que alude o art. 6º do CDC. E mesmo em casos de ato tolerado socialmente - por tradições culturais ou costumes regionais, por exemplo -, é possível verificar a ocorrência do dano moral coletivo, decorrente de lesão intolerável à ordem jurídica. Assim, seja pela ótica da repulsa social, seja no âmbito da afronta à ordem jurídica, a caracterização do dano moral coletivo prescinde da análise de lesão a direitos individuais dos componentes da respectiva comunidade. No caso, impossível afastar da conduta do Banco o citado caráter ofensivo e intolerável. Isso porque a demanda volta-se ao descumprimento da Lei Estadual 11.571, publicada em 03/12/1996, que torna obrigatória a instalação de porta eletrônica de segurança individualizada nas agências e postos de serviços bancários. Portanto, consignada no acórdão regional a conduta omissiva do empregador, que agiu de modo a violar a ordem jurídica, no que toca às regras de preservação da segurança dos seus empregados, caracterizado o dano moral coletivo e, por conseguinte, justificada a recomposição do sentimento coletivo mediante pagamento de indenização. Recurso de revista conhecido e provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II e LIV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Enquadramento de empregados da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que prestam serviço no Banco Postal como bancários. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE-AgR 1183395, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019)



    Por seu turno, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa ao princípio do devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente